Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR NEGOCIADO. INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL OBJETO DO CONTRATO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Embora não proibida por lei a “falada transferência de “propriedade” de veículos por meio cadeia de procuração e sucessivos substabelecimentos, ela é um mal que causou e causa grande dor de cabeça naquele que compartilha de irregularidades. Ademais, embora a “propriedade” de coisa móvel se dá pela tradição, no caso de veículo o CTB prevê que a transferência seja feita em 30 dias. Tal como consta dos autos, a Van teria sido negociada em 2001 e até ser vendida como sucata ainda se encontrava registrada no nome daquele que seria o primeiro proprietário.
II - Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, verifica-se que a indenização pela perda do veículo no valor de R$ 33.496,41 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), requerida pela parte autora, não deve prosperar, tendo em vista que os débitos sobre o automóvel junto ao DETRAN-DF, que motivaram a levada ao leilão para pagamento da dívida, estavam em nome do primeiro proprietário Vicente e não em nome da parte autora.
III - A obrigação do advogado, em ação judicial, é de meio e não de resultado, porque não há garantias de que mesmo se litigasse contra a Autarquia lograria êxito.
IV - O valor arbitrado deve ser considerado módico considerando o tempo transcorrido entre a assinatura do contrato e sua “rescisão”, sem que o trabalho tenha sido prestado. Também não se deve mensurar o valor da indenização por dano moral para, eventualmente, compensar a não condenação por dano material almejado pela parte que se dá por lesada. Havendo, como houve falha na prestação de serviço, o valor deve ser aumentado para R$3.000,00 (três mil reais), o que se mostra razoável para surtir efeito pedagógico e punitivo, a fim de que o réu, no seu mister, atue conforme orientações do Código de Ética da OAB.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.